Tribunal: CARF
Processo: 10469.906248/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906248/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.054 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do
sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de
decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906248/2011-01
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906248/2011-01

Relatório
Em 30/09/2004, empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
2.190.685,48 - Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real, período de
apuração 31/08/2004, fls. 70 e 72.
Em 12/11/2004, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original 3o Trimestre
2004 – com Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 2.190.685,48, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 85 a 97.
Em 21/12/2005, foi lavrado Auto de Infração, ciência em 13/12/2005, contido no
Processo no 16707.003570/2005-57, referente ao IRPJ dos anos-calendário de 2000 a 2004, fls.
157 a 215.
Em 17/01/2008, a empresa transmitiu DCTF Retificadora 3o Trimestre - com
Débito Apurado do IRPJ em agosto no valor de R$ 0,00, fls. 135 a 152.
Em
22/01/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
42018.96222.220108.1.3.04-7377, objeto da lide do presente processo, informando o valor de
R$ 2.190.685,48 do pagamento citado acima, como valor original do crédito inicial, para
compensação dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 06.
Por meio do Despacho Decisório no 015114865, ciência 18/01/2012, constante
nos autos, fls. 07 e 08, a DRF/NATAL- RN não homologou a Declaração de Compensação
acima, transmitida em 22 de janeiro de 2008, pela pessoa jurídica interessada, cujo fundamento
foi o seguinte:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

Em 08 de abril de 2014 o CARF negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentados no âmbito do processo
16707.003570/2005-57.
Diante da referida decisão, em 18/11/2014, a contribuinte opôs embargos
declaratório junto à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 17/02/2012, manifestação de
inconformidade, fls. 11 a 21, na qual, alega, resumidamente, que:
a) No mês de agosto de 2004, a Manifestante apurou saldo a recolher a título de
IRPJ, na DIPJ correspondente, informando, assim, saldo de IRPJ a recolher
zerado, apesar do mesmo procedimento não ter sido realizado para a
respectiva DCTF, configurando mero erro formal.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906248/2011-01

b) Diante desses fatos, o recolhimento efetuado pela Manifestante teria a
natureza de recolhimento indevido ou a maior de IRPJ para aquela
competência.
c) Ao apresentar a DCOMP compensando o débito de IRPJ apurado na
competência de dezembro/2007, apontou como crédito a ser compensado o
montante parcial recolhido de R$1.036.732,14, a título de recolhimento a
maior ou indevido de IRPJ referente à competência de agosto/2004.
Em 18 de setembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Cientificada (fls. 239) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
241/294, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Em 06 dezembro de 2021, a Recorrente protocolou petição requerendo o
sobrestamento do presente processo tendo em vista o não reconhecimento das compensações
discutidas decorre da lavratura do Auto de Infração no Processo Administrativo no
16707.003570/2005-57 aplicando-se, por analogia, o art. 6o do RICARF e, subsidiariamente, o
art. 313, V, ‘a ́ do CPC/2015.
Isso porque o lançamento efetuado no âmbito do processo no 16707.003570/2005-
57 não é definitivo e se encontra em discussão por meio da Ação Anulatória no 0036222-
25.2016.4.01.3400, no qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tendo em vista a
realização de depósito do montante integral por parte da Recorrente.
É o relatório

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906248/2011-01

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação cujo crédito de
foi objeto de glosa nos autos do Processo no 16707.003570/2005-57. Sendo assim, o resultado
das compensações efetuadas no presente processo está diretamente vinculado ao desfecho do
referido processo. A referida vinculação fica nítida na seguinte passagem da decisão recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$ 2.190.685,48,
Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real - período de apuração
31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004, apontado na PER/DCOMP em lide pela
interessada, foi integralmente utilizado pela fiscalização da Receita Federal para
quitação parte do Crédito Tributário apurado no mês correspondente, conforme consta
no Demonstrativo de Cálculo do Recolhimento por Estimativa com Base em
Balanço/Balancete que faz parte dos Papéis de Trabalhos utilizados como base para o
Lançamento efetuado através do Auto de Infração contido no Processo no
16707.003570/2005-57, que encontra-se em litígio com Recurso Voluntário (Embargos
de Declaração) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
correspondentes aos IRPJ nos valores de R$11.509.921,81, R$5.638.212,67,
R$7.313.152,01, R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o Despacho
Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de apuração acima e tendo
sido utilizado no limite do valor pago, não mais se encontrava disponível para ser
utilizado em compensação, pois, para ser objeto de compensação o pagamento deve ser
indevido ou em valor maior que o devido. (grifos no original)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 265, inciso IV do Código de Processo
Civil1 (atual art 313, V, do CPC/2015), assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão nunca
poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.

Ocorre que na hipótese em questão, não se trata de 2 processos administrativos
distintos. Isso porque, como reconhece a própria Recorrente, a decisão proferida no processo
administrativo de no 16707.003570/2005-57 é definitiva, uma vez que se encontra, atualmente,
em discussão no poder judiciário tendo em vista o ajuizamento da Ação Anulatória no 0036222-

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906248/2011-01

25.2016.4.01.3400, no qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tendo em vista a
realização de depósito do montante integral por parte da Recorrente.
A Recorrente requer, nesse caso, a aplicação por analogia do disposto no artigo 6o §
5o do Regimento Interno do CARF e aplicação subsidiária do art. 313,§ 5o do CPC.
No entanto, não entendo possível a aplicação analógica do art. 6,§5o do RICARF
uma vez que o referimento artigo fala em sobrestamento nas hipóteses de diferentes processos
administrativos. Confira-se:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies

Vale também registrar que o Regimento Interno do CARF contemplava a figura
do sobrestamento dos feitos na hipótese em que a matéria discutida estivesse submetida à
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, pendentes de decisão definitiva no
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906248/2011-01

Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Trata-se, como
bem sabido, dos já revogados parágrafos primeiro e segundo do art. 62A, vigentes na versão
anterior.
Entretanto, atualmente, não há, seja no RICARF, seja mesmo no próprio Decreto
70.235/72, hipótese para que o processo deva ficar aguardando a decisão final judicial. E isso
porque não há, em seu regular processamento, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, especialmente porque caberá ao Judiciário dirimir as questões aqui não
enfrentadas e à Administração Tributária dar-lhe estrito cumprimento, apenas e tão somente,
quando definida a questão naquele Poder.
Nessas circunstâncias entendo que não há que se falar em lacuna a ser colmatada
pela interpretação analógica, mas do silêncio eloquente, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 135.637, Rel Moreira Alves:
Conflito de competência. Litigio entre sindicato de empregados e empregadores sobre o
recolhimento de contribuição estipulada em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Interpretação do artigo 114 da Constituição Federal. - Dinstinção entre lacuna da lei e
"silencio eloquente" desta. - Ao não se referir o artigo 114 da Constituição, em sua
parte final, aos litigios que tenham origem em convenções ou acordos coletivos,
utilizou-se ele do "silencio eloquente", pois essa hipótese ja estava alcancada pela
previsão anterior do mesmo artigo, ao facultar a lei ordinaria estender, ou não, a
competência da Justiça do Trabalho a outras controversias decorrentes da relação de
trabalho, ainda que indiretamente. Em consequencia, e não havendo lei que atribua
competência a Justiça Trabalhista para julgar relações juridicas como a sob exame, e
competente para julga-la a Justiça Comum. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(grifamos

Uma vez mantido o lançamento efetuado no âmbito do processo n o
16707.003570/2005-57 na esfera administrativa não é possível o reconhecimento do crédito
utilizado no presente processo. Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 336
DF CARF MF
Original